Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIVRE CONTRATAÇÃO DO MUTUÁRIO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DECRETO 11.567/2023. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. Não há hipótese prevista de pedido de reforma antecipada da sentença, como pretende a apelante ao requerer a limitação imediata dos descontos realizados pelas Instituições Financeiras. Ainda que se aventasse a possibilidade do pedido em questão, ele teria que se dar em petição autônoma e não no bojo do próprio recurso de apelação.
2. O Decreto no 11.567/2023, que em seu artigo 3o, considera como mínimo existencial do devedor pessoa natural, a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), apurando-se a situação de superendividamento mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente. Assim, deve prevalecer a presunção de constitucionalidade até que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre o tema, na via adequada.
3. No tocante aos empréstimos livremente pactuados entre a consumidora e a instituição financeira, não há legislação específica que determine a observância de limitação remuneratória a ser observada no momento da contratação. Trata-se de hipótese abarcada pela liberdade de contratação vigente nas relações privadas vivenciadas entre os mutuários e as instituições financeiras.
4. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1863973/SP, submetido ao rito relativo aos recursos repetitivos, estabeleceu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema 1.085).
5. Constata-se, no caso, que a pretensão da consumidora não se enquadra no instituto de prevenção do superendividamento, visto que pugna por uma verdadeira revisão dos contratos, de forma que sejam reduzidas as parcelas para se enquadrarem no modo como entende melhor para arcar com seu pagamento.
6. O Poder Judiciário deve respeitar o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão das relações contratuais, não intervindo indevidamente na autonomia privada, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato.
7. Apelo conhecido parcialmente e não provido.